Tribunal: TJSP
Processo: 1031332-72.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida por TIM S/A contra o Município de Guarulhos, questionando a legalidade da cobrança de taxa(s)/multa(s) sobre Estação Rádio Base (ERB) por alegada incompetência municipal, bitributação e inexistência de relação jurídico-tributária. Sentença julgou procedentes os

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida por TIM S/A contra o Município de Guarulhos, questionando a legalidade da cobrança de taxa(s)/multa(s) sobre Estação Rádio Base (ERB) por alegada incompetência municipal, bitributação e inexistência de relação jurídico-tributária. Sentença julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução e condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na competência do Município para instituir taxa de fiscalização sobre Estação Rádio Base (ERB) em face da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1235, decidiu que é inconstitucional a legislação municipal que impõe requisitos sobre a instalação de ERB, por invadir competência privativa da União.
4. A aplicação da taxa/multa municipal sobre atividades de telecomunicações infringe a competência da União, devendo a cobrança ser afastada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, sendo inconstitucional a cobrança de taxa municipal sobre Estação Rádio Base (ERB).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, IV.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.370.232/SP, Tema no 1235, DJe 13/09/2022.
TJSP, Apelação Cível no 1501356-95.2018.8.26.0075, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1002764-74.2021.8.26.0108, Rel. Des. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2024.